Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DIES A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
1. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado (item ii da Tese 1150 do STJ).
2. Nesse tipo de ação, o termo inicial da prescrição se dá com o levantamento dos valores decorrentes do PASEP, e não a contar da data de emissão do extrato, mais de quinze anos após (item i da Tese 1150 do STJ).
3. Pronuncia-se a prescrição da pretensão da parte autora quando esta olvida de ajuizar a ação dentro do prazo prescricional legal.
4. Recurso desprovido.